Tribunal: STF
Processo: HC 92048
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-16
Data de publicação: 2007-10-16

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. EXCESSO DE PRAZO NO
   JULGAMENTO DE RECURSO EM HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR
   TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL
   DURAÇÃO DO PROCESSO. ORDEM CONHECIDA PARCIALMENTE E, NESSA PARTE,
   DENEGADA.
1. A concessão de habeas corpus, em casos como o
   presente, é decisão judicial excepcional. Esta apenas se torna
   viável quando a demora comprovada no julgamento pelo Superior
   Tribunal de Justiça configura constrangimento ilegal, por
   descumprimento da norma constitucional da razoável duração do
   processo (art. 5º, inc. LXXVIII, da Constituição da
   República).
2. Ausência de risco iminente ao direito à liberdade
   de ir e vir do Paciente a justificar a concessão da ordem para
   obrigar o Superior Tribunal de Justiça a levar a julgamento
   recursos em habeas corpus lá interposto.
3. Ordem conhecida
   parcialmente e, nessa parte, denegada.